Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003208-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), NILTON LUIZ DE LIMA - CPF: 695.520.969-87 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (AGRAVADO), MANOEL LUIZ DE LIMA - CPF: 117.134.109-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003208-89.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – DEMONSTRADA A ILIQUIDEZ DO ESPÓLIO E A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS – BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1003208-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON LUIZ DE LIMA.

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES.

Processo na Origem n.º 1003631-59.2022.8.11.0008

Comarca de
BARRA DO BUGRES
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
NILTON LUIZ DE LIMA
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

AÇÃO
: Ação de Inventário (Proc. n.º 1003631-59.2022.8.11.0008) proposta pelos herdeiros
NILTON LUIZ DE LIMA, LUIZ CARLOS DE LIMA, MARCOS PAULO DE LIMA, EMANOELLE REGINA BOSCHETTI LIMA
dos bens deixados pelo falecimento de
MANOEL LUIZ DE LIMA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 158667191 - Pág. 97): indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final do processo, após ter indeferido o pleito de assistência judiciária gratuita para os herdeiros, e determinou que os agravantes comprovem o depósito do valor das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

AGRAVO
:
NILTON LUIZ DE LIMA
alega que o espólio não possui liquidez imediata e que tanto ele, como os demais herdeiros
,
LUIZ CARLOS DE LIMA, MARCOS PAULO DE LIMA, EMANOELLE REGINA BOSCHETTI LIMA
são economicamente hipossuficientes e não tem condições de suportar os custos do processo. Aduz que são trabalhadores rurais e que a herdeira Emanoelle encontra-se desempregada. As custas e despesas processuais revelaram-se expressivas, no importe de R$ 116.789,97 (cento e dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa sete centavos). Sustenta que o patrimônio a ser partilhado tem valor expressivo por se tratar de imóvel rural, mas os herdeiros somente terão acesso a esse valor no final do processo. Argumenta que caso o deferimento da gratuidade da justiça não seja possível, busca, alternativamente, que a decisão seja reformada para deferir a suspensão do pagamento das despesas processuais até o fim do processo, considerando a impossibilidade momentânea de pagamento.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ou o recolhimento das custas ao final do processo.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003208-89.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
NILTON LUIZ DE LIMA
, de decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas processuais ao final do processo, após ter indeferido o pleito de assistência judiciária gratuita para os herdeiros, e determinou que os agravantes comprovem o depósito do valor das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

O agravante, na condição de herdeiro e inventariante
dos bens deixados pelo falecimento de
MANOEL LUIZ DE LIMA
ajuizou a
ação de inventário
.

Os herdeiros requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que foi indeferida a dois deles – Nilton e Emanoelle. Buscaram ainda o diferimento das custas para o final do processo, que também foi indeferido e constitui a decisão ora agravada.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual,
desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo
e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em análise, é possível observar que, em que pese o montante que compõe o espólio ser de aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), não apresenta liquidez suficiente para o pagamento das custas processuais, cuja soma é de
R$ 116.789,97
(cento e dezesseis mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa sete centavos).

Do mesmo modo, o agravante Nilton demonstrou auferir renda como trabalhador rural no valor de R$3.432,00 (ID 160269655 - Pág. 2), assim como outros dois herdeiros, também empregados da mesma fazenda, com salários de R$1.100,00 (ID 160269659 - Pág. 1) e R$1.792,00 (ID 160269658 - Pág. 1) e, por fim a herdeira Emanoelle que se encontra desempregada (ID 160269662 - Pág. 1).

Conclui-se, assim, que a impossibilidade de arcar com as custas processuais tanto do espólio, pela falta de liquidez, quanto para os herdeiros, a maioria deles empregados da fazenda que compõe o espólio, é temporária mas existe.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque, ainda que os valores recebidos pelo primeiro agravante estejam em patamar superior, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da família se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Importante destacar ainda que correta a parte da decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo, porquanto vedada pelo art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 292, VI, CPC – ERRO DE CÁLCULO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS ATÉ O FINAL DO PROCESSO – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 292, VI, do CPC, o valor da causa na ação em que há cumulação de pedidos deve corresponder à soma dos valores de todos eles.

In casu, o cálculo elaborado pelo juízo de origem se mostra incorreto, mormente considerando que o montante obtido com a somatória sequer representa os valores especificados, e além disso, a quantia descrita a título de danos material e moral não representa o quantum pretendido.

Não se mostra cabível a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas até o final do processo, por expressa vedação legal, vez que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final”
. (N.U 1021583-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PROVIDO.

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC)
. Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)”. (N.U 1017125-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Dessa forma, diante da impossibilidade do recolhimento das custas ao final do processo e ainda porque as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça para a tramitação do inventário de
MANOEL LUIZ DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023